Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-89.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FARMÁCIA. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida por Juízo Criminal, que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), fixando pena privativa de liberdade e regime prisional inicial semiaberto.

2. Os fatos consistem na subtração de bens de estabelecimento comercial, em comunhão de esforços e divisão de tarefas entre os agentes, com ocultação dos produtos e saída do local, conduta registrada por câmeras de segurança.

3. A defesa requer: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) redimensionamento da pena-base, com adoção de critério mais benéfico; e, (iii) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em furto qualificado praticado em concurso de pessoas por agente reincidente e com maus antecedentes; (ii) estabelecer se o critério adotado para exasperação da pena-base é proporcional e devidamente fundamentado; e, (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da insignificância exige análise contextual da tipicidade material, considerando não apenas o valor do bem, mas as circunstâncias do fato, o modus operandi, a habitualidade delitiva e o histórico do agente.

6. No caso concreto, o concurso de pessoas evidencia maior reprovabilidade da conduta, com planejamento mínimo e divisão de tarefas, afastando a reduzida ofensividade exigida para a aplicação do princípio da insignificância.

7. A reincidência específica e os maus antecedentes demonstram habitualidade delitiva, incompatível com a ideia de fato isolado e irrelevante ao Direito Penal.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a mitigação da insignificância apenas em situações excepcionais, sendo inviável quando presentes reiteração criminosa, qualificadora do concurso de agentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9. Como a pena-base foi fixada com observância da discricionariedade vinculada, mediante adoção de fração aceita pela jurisprudência (1/8 do intervalo abstrato), com fundamentação concreta nos maus antecedentes, ela revela a proporcionalidade.

10. A compensação da confissão com a reincidência na segunda fase da dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo causas modificadoras na terceira fase.

11. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, não sendo cabível o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 155, § 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/08/2021. TJDFT, Acórdão no 2094880, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25/02/2026. TJDFT, Acórdão no 2098699, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04/03/2026.